Tribunal: TJMT
Processo: 1006851-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006851-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 140.403.361-00 (AGRAVANTE), TWIGY TERCIA MONTEIRO QUEIROZ BORGES - CPF: 571.962.811-87 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS - CPF: 155.114.724-68 (AGRAVADO), JOANICE NORBERTO DOS SANTOS - CPF: 298.642.161-04 (AGRAVADO), TWIGY TERCIA MONTEIRO QUEIROZ BORGES - CPF: 571.962.811-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO BEM DE FAMÍLIA E DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel urbano e de imóvel rural, anteriormente considerados penhoráveis, sob alegação de bem de família e pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade dos bens, diante de decisão anterior não impugnada tempestivamente; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel urbano como bem de família e do imóvel rural como pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão consumativa quando há decisão anterior sobre a impenhorabilidade não impugnada tempestivamente, vedando-se a rediscussão da matéria pelo juízo, nos termos do art. 505 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a incidência de preclusão mesmo em matéria de ordem pública, inclusive quanto à impenhorabilidade do bem de família, quando já decidida anteriormente.

O executado não comprova que o imóvel urbano constitui residência familiar, nem demonstra que eventual renda de locação é destinada à subsistência da família, ônus que lhe incumbe.

A impenhorabilidade do imóvel locado exige prova de que a renda auferida se destina à manutenção da entidade familiar, conforme a Súmula 486 do STJ.

A caracterização da pequena propriedade rural impenhorável exige exploração direta pela família e utilização para subsistência, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

Incumbe ao executado provar o preenchimento dos requisitos da pequena propriedade rural, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.234.

A existência de renda elevada proveniente de atividade diversa afasta a presunção de dependência econômica do imóvel rural para subsistência familiar.

A ausência de prova do trabalho familiar na terra e da destinação à subsistência impede o reconhecimento da proteção constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade de bens quando há decisão anterior não impugnada tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova do uso como residência ou da destinação da renda locatícia à subsistência familiar.

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova de exploração familiar e de utilização para subsistência, incumbindo ao executado esse ônus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2541147/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1859753/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14.02.2022; STJ, Súmula 486; STJ, Tema Repetitivo 1.234.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006851-50.2026.8.11.0000

ESPÓLIO DE IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO X ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE IRONITA DE OLIVEIRA MONTEIRO,
representado por sua inventariante TWIGY TÉRCIA MONTEIRO QUEIROZ BORGES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0043794-43.2015.8.11.0041,
manejado em face de
ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
e
JOANICE NORBERTO DOS SANTOS
,
acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a impenhorabilidade de dois imóveis de propriedade dos agravados.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que houve violação à preclusão
pro

judicato
e à segurança jurídica, pois o juízo
a quo
já havia rejeitado anteriormente a alegação de impenhorabilidade dos mesmos imóveis.

Sustenta que os agravados não comprovaram que o imóvel urbano serve de residência familiar, nem que a renda de eventual locação é revertida para subsistência, e que o imóvel rural é explorado comercialmente, não se enquadrando na proteção constitucional da pequena propriedade rural.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão recursal reside na alegação do agravante de que teria ocorrido preclusão, uma vez que o juízo a quo já havia decidido anteriormente pela penhorabilidade dos bens e, posteriormente, em decisão agravada, reconheceu a impenhorabilidade dos mesmos imóveis.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

No caso, a
decisão proferida pelo juízo a quo em 01/09/2024 (
id n.
158279447) expressamente rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis, determinando o prosseguimento dos atos executórios com a designação de hasta pública.

Contra essa decisão, os agravados não interpuseram recurso, conforme se verifica da comunicação entre instâncias juntada aos autos (
id n. 15.01.2025
), onde consta que o agravo de instrumento interposto pelos ora agravados foi considerado intempestivo por este Tribunal.

Nesse cenário, o
perou-se, portanto, a preclusão quanto à questão da impenhorabilidade dos bens, não sendo lícito ao juízo
a quo
, em momento posterior, sem a ocorrência de fato novo, revisitar matéria já decidida, em clara violação ao art. 505 do
Código de Processo Civil
, que veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, mesmo em matérias de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2541147 PR 2023/0433608-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1
. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
. Incidência da Súmula 83/S TJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1859753 SP 2021/0081248-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Ademais, ainda que se pudesse superar a barreira da preclusão, o que se admite apenas para argumentar, a decisão agravada merece reforma por total dissociação das provas dos autos.

Em relação ao imóvel urbano (matrícula nº 35.220), os agravados não comprovaram de forma inequívoca que o bem serve efetivamente de residência para a entidade familiar.

O ônus da prova, nesse caso, é do devedor, conforme jurisprudência pacífica do STJ, e não há nos autos documentação robusta que demonstre a efetiva moradia no local.

A tese do agravante de que o imóvel gera renda passiva (aluguel) não foi devidamente refutada pelos agravados. Conforme a Súmula 486/STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

Contudo, os agravados não comprovaram que a eventual renda obtida com a locação é revertida para a subsistência familiar, ônus que lhes cabia.

Quanto ao imóvel rural (matrícula nº 81.215), a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, de forma cumulada, que seja trabalhada pela família e que sirva para sua subsistência, conforme dispõe o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no Tema Repetitivo 1.234, fixou a tese de que
"
é
ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.
"
No caso em análise, os agravados não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus.

Conforme demonstrado pelo holerite juntado aos autos
de origem
(
id n, 223331694
), o agravado
Antonimar
Marinho dos Santos é servidor público da EMPAER com renda mensal
de
R$
32.588,81
, o que afasta a presunção de necessidade do imóvel rural para sua subsistência.

A jurisprudência tem entendido que a proteção constitucional à pequena propriedade rural visa resguardar o produtor rural que efetivamente depende da terra para seu sustento e de sua família.

No caso dos autos, o agravado possui renda elevada como servidor público, com carga horária de 40 horas semanais, o que torna incompatível a alegação de que ele próprio trabalha a terra para subsistência familiar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOCORRÊNCIA.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1. área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2.
ser trabalhada pelo próprio titular da terra; 3. servir de sustento ao agricultor e a sua família.
2. Constatado o preenchimento somente do primeiro requisito, bem como que a propriedade rural não é a única fonte de subsistência da parte agravante, afasta-se a alegação de impenhorabilidade, vez que a proteção legal visa resguardar o mínimo existencial do trabalhador rural, não meramente excluir imóveis de determinada dimensão da esfera da responsabilidade patrimonial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01045650620208090000, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Portanto, mesmo que se pudesse superar a questão da preclusão, os agravados não comprovaram os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis, seja o urbano como bem de família, seja
o rural como pequena propriedade rural trabalhada
pela família.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e afastar
o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis de matrículas nº 35.220 e nº 81.215, e determinando o prosseguimento dos atos executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026